Tribunal: TJDFT
Processo: 0708767-57.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708767-57.2023.8.07.0018 RECORRENTE: CYNTHIA ALMEIDA DE SOUZA RECORRIDOS: INSTITUTO QUADRIX, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUTODECLARAÇÃO REJEITADA PELA COMISSÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ISONOMIA. DEVER DE OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em se tratando de concurso público, a atuação do Poder Judiciário se encontra limitada às hipóteses de flagrante ilegalidade, não sendo cabível sua intervenção nos critérios de avaliação fixados pela banca examinadora, uma vez que constitui mérito administrativo não sujeito ao controle judicial. 2. No caso dos autos, não se vislumbram motivos suficientes para afastar as conclusões da banca examinadora no que se refere ao não enquadramento do autor nos critérios estabelecidos para prosseguir no certame nas vagas reservadas para as cotas raciais. 3. Não cabe ao julgador realizar novo exame de heteroidentificação no lugar dos examinadores especialmente designados e treinados para tanto, notadamente quanto a critério que guarda certa subjetividade em sua aferição, como a análise das características fenotípicas identificadoras da pessoa negra. 4. É necessário garantir tratamento isonômico entre os candidatos, mediante avaliação de todos os participantes pela mesma banca examinadora, de modo a ensejar igualdade de condições e de critérios interpretativos acerca do conjunto fenotípico apresentado por cada candidato. 5. APELAÇÃO E REMESSA CONHECIDAS E PROVIDAS. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; e b) artigos 140 e 371, ambos do CPC, 2o, parágrafo único, da Lei 12.990/2014; e 2o, caput, da Lei 9.784/1999, defendendo a ilegalidade da decisão administrativa, proferida pela comissão de heteroidentificação, que excluiu a insurgente da lista de vagas reservadas à candidatos negros. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando ementa de julgado do STJ como paradigma. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, o recorrente assevera afronta ao artigo 3o, incisos I e IV, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Pugna, por fim, para que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados Marcos Agnelo Teixeira da Silva - OAB/DF 67.375 e Matheus Magalhães Jardim - OAB/DF 63.256. Nas contrarrazões, o recorrido pugna pela majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/15” (REsp n. 2.061.135/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 140 e 371, ambos do CPC; 2o, parágrafo único, da Lei 12.990/2014; e 2o, caput, da Lei 9.784/1999, bem como quanto ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “(...) entendo ser inviável o reexame das características físicas do candidato, posto que a comissão de 5 (cinco) avaliadores, distribuídos por gênero e cor (ID no 56368012– item 11.8.4.1 do edital de abertura do certame), já o fez e “não identificou traços fenotípicos suficientes que possa considerá-lo(a) pessoa negra (preto ou pardo)”, conforme parecer contido no ID no 56368027. Vale salientar, no particular, que o fato de a requerente ter sido admitida como cotista em certames distintos não a qualifica automaticamente nessa mesma condição no presente concurso público. Isso, porque as avaliações não se vinculam e as bancas podem eventualmente divergir, justamente por se tratar de exame de características que podem conter interpretação diferenciada” (ID 57815977). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). De igual modo, não comporta seguimento o apelo extraordinário no tocante à suposta afronta ao artigo 3o, incisos I e IV, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, eis que para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (RE 1481147 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 13-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-05-2024 PUBLIC 15-05-2024). Ademais, determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome dos advogados Marcos Agnelo Teixeira da Silva - OAB/DF 67.375 e Matheus Magalhães Jardim - OAB/DF 63.256. Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003